Tribunal: TJPA
Processo: 0807696-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807696-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMANOEL MARQUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
LATROCÍNIO
.
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA
. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, no dia 22/11/2019, por volta das 23h00, no Rio Cururu, zona rural do município de Chaves/PA, o representado chegou na residência do Sr. Raimundo, jantou com a família da vítima e, após, apanhou o telefone celular e o relógio da vítima que estavam sobre a mesa, afirmando que os levaria consigo.
3.
A vítima tentou impedir que seus pertences fossem usurpados, momento em que o representado desferiu duas facadas, que atingiram o tórax e a mão esquerda da vítima.
4.
O magistrado segue informando que, com total desprezo pela vítima, o representado empreendeu fuga em seguida com os referidos objetos.
5.
Além disso, o paciente estava foragido do distrito da culpa, sendo preso em outro Estado da federação, obviamente que assim agiu para se livrar da possível instauração de processo criminal em seu desfavor.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
6
. As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não há nos autos comprovação dos requisitos previstos na Recomendação n.º 62/CNJ, que dentre outras coisas, trata das situações de pacientes incluídos na faixa de risco do COVID19, in casu, além de sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
EMANOEL MARQUES DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Chaves
/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime de latrocínio.

Aponta que a autoridade coatora foi induzida ao erro, na medida que o paciente usou a arma branca, instrumento de seu trabalho como pescador, para se defender da vítima, visto que a mesma estava tentando violar sua incolumidade física e liberdade sexual (Artigo 213, do Código Penal).

Dessa forma, informa que o paciente é a verdadeira vítima dos fatos.

Alega, em síntese, que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal, nem se furtará da aplicação da lei penal, sobretudo, porque a fundamentação do decreto preventivo não encontra amparo na realidade dos fatos, além da presença de predicados subjetivos favoráveis.

Argumenta, por fim, que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pela ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua custódia cautelar, sobretudo, por poder ser perfeitamente aplicado ao caso medidas cautelares diversas da prisão.

Enfatiza o atual cenário da pandemia do COVID-19, aduzindo ser alarmante o crescimento no número de infectados no país, sendo que um dos principais objetivos da atual estratégia de saúde pública mundial é suavizar a “curva do contágio”, cujo distanciamento social vem sendo fundamental para o enfrentamento do referido vírus.

Diante disso, alega o risco irreparável ou de difícil reparação à vida do paciente, o qual se encontra atualmente cumprindo pena privativa de liberdade, devendo ser aplicado ao caso a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer o deferimento da liminar pleiteada e pela concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que reservei-me de analisar a medida liminar após as informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 3182700, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, indeferi a liminar pleiteada e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DA
MATÉRIA FÁTICA
.

Defendeu o impetrante a tese de que o paciente exerceu a legítima defesa.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

II. DO MÉRITO

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, no dia 22/11/2019, por volta das 23h00, no Rio Cururu, zona rural do município de Chaves/PA, o representado chegou na residência do Sr. Raimundo, jantou com a família da vítima e, após, apanhou o telefone celular e o relógio da vítima que estavam sobre a mesa, afirmando que os levaria consigo.

A vítima tentou impedir que seus pertences fossem usurpados, momento em que o representado desferiu duas facadas, que atingiram o tórax e a mão esquerda da vítima.

O magistrado segue informando que, com total desprezo pela vítima, o representado empreendeu fuga em seguida com os referidos objetos.

Além disso, o paciente estava foragido do distrito da culpa, sendo preso em outro Estado da federação, obviamente que assim agiu para se livrar da possível instauração de processo criminal em seu desfavor.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (HC 0809236-15.2019.8.14.0000– Relator Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE - SEÇÃO DE DIREITO PENAL – Julgado em 26/11/2019).

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu
jus libertatis
restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, uma vez que não há nos autos comprovação dos requisitos previstos na Recomendação n.º 62/CNJ, que dentre outras coisas, trata das situações de pacientes incluídos na faixa de risco do COVID19, in casu, além de sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/09/2020